Tribunal: TJDFT
Processo: 0739820-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE SEPARAÇÃO DE CORPOS. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. DOCUMENTOS NOVOS. EVENTUAL SONEGAÇÃO DE BENS. SOBREPARTILHA.
I – Encerrados os debates ou oferecidas as alegações finais, segue-se a prolação da sentença (CPC, art. 366). No entanto, é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. É admissível, também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar se o comportamento da parte está de acordo com o princípio da boa-fé (CPC, art. 5o e 435, parágrafo único).
II – O agravante pretende a requisição de informações a entidade bancária, Receita Federal, órgão de trânsito e cartório imobiliário a fim de instruir os autos, com fundamento em meras conjecturas acerca da suposta existência de disponibilidade financeira e ocultação de bens por parte da agravada, cujos motivos não são suficientes para reabrir a instrução, máxime em atenção ao princípio legal e constitucional da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII, CPC, art. 4o).
III – Eventual sonegação de bens, acaso devidamente comprovada, pode ser objeto de ação de sobrepartilha (CPC, art. 669).
IV – Negou-se provimento ao recurso.